Tribunal: STF
Processo: RHC 217676
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. PREJUÍZO SUBSTANCIAL À VÍTIMA. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conquanto esta Corte Superior entenda ser ínsito ao roubo a não devolução do bem subtraído, o substancial prejuízo à ofendida justifica da imposição de regime mais severo que o previsto para a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. 



    2. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 732.278, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “a justificativa utilizada para determinar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que deveria ser, se baseou tão somente na narrativa dos fatos que culminaram na condenação do Paciente”; 



          (ii) “no julgamento do Recurso de apelação o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, valeu-se de fundamentos (valor do objeto subtraído; agente homem contra vítima mulher) que não constavam na sentença condenatória, o que caracteriza inovação prejudicial em recurso exclusivo da defesa”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão quanto a dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12)” (RHC 135.524, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. O STF também já decidiu que “ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nessa mesma linha, veja-se o HC 126.457-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    10. E mais: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo de objeto de elevado valor, praticado mediante grave ameaça exercida por meio da utilização de arma de fogo. Vejam-se as seguintes passagens da sentença penal condenatória:



    “[...]



    Moisés Rodrigues de Moraes, qualificado à f. 23, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, porque em 20 de abril de 2017, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Prof. Eunice Bechara de Oliveira, altura do nº 993, bairro Capão Redondo, Comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma aliança de ouro avaliada em dois mil reais, pertencente à vítima qualificada nos autos.



    Consta que a vítima dirigia seu automóvel, e no momento em que parou no semáforo fechado, foi abordada pelo réu, numa motocicleta Honda CG 150 de placas DOW6739, apontando-lhe arma de fogo, subtraindo sua aliança, sendo interceptado por um policial que estava logo atrás em outra motocicleta e presenciou toda a ação, dando-lhe voz de prisão, mas reagiu, atirando contra o policial, que revidou, acertando-o.



    [...]



    O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, dada a natureza do crime praticado pelo réu, roubo a mão armado praticado contra transeunte em plena via pública, a revelar audácia e absoluto menosprezo à ordem pública, modalidade delitiva que gera clamor público e intranquilidade social, que evidencia periculosidade de quem a pratica, impondo-se tal medida em resguardo ao caráter preventivo da pena, para que sirva de efetivo desestímulo à reiteração da conduta, conforme reiterado entendimento jurisprudencial (...).



    [...]”.



    11. A fixação do “regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes”. (HC 158.659-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 139.717-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    12. Ademais, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias precedentes que justificaram a imposição do regime prisional mais severo, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 213.282-AgR, sob a minha relatoria).



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator